Tribunal: STF
Processo: HC 104496
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA – PREMISSAS FÁTICAS. Na apreciação de recurso de natureza extraordinária, como é o especial da competência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a substituição das premissas fáticas constantes do acórdão impugnado.